Tribunal: TJDFT
Processo: 0019635-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0019635-05.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: HEIDA FARANI VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do valor exequendo, tendo em vista a petição de ID 29427242, em que a parte Exequente pleiteou o prosseguimento da execução antes do processamento dos recursos extraordinários por ela interposto, tendo em vista tratar-se de recursos desprovidos de efeito suspensivo, nos moldes do artigo 995 do Código de Processo Civil. 2. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator